Tribunal: TJDFT
Processo: 0007278-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
D E C I S Ã O Cancele-se o presente precatório em cumprimento à decisão do Juízo Natural conforme documento de id 15394685, fl. 2, haja vista que o precatório em epígrafe foi distribuído em duplicidade com o Precatório 0000349-41.2017.8.07.0000, o qual já foi devidamente retificado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem. Concedo à presente decisão força de ofício. Dê-se ciência às partes. Prazo: 10 dias para a credora e 20 dias para Procuradoria-Geral do Distrito Federal, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Preclusa esta decisão, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. Após a baixa, exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. Publique-se. Brasília, 20 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto